Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. TRABALHO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejulgamento de Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Apesar de inexistir fixação de honorários na origem, a angularização posterior da relação processual resultou em trabalho advocatício recursal, de modo a atrair a aplicação do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento.